Tribunal: STF
Processo: RE 1320368
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL VINCULADO AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. IMUNIDADE RECÍPROCA. TEMA. 884. IMÓVEL ALIENADO OU ARRENDADO. INAPLICABILIDADE. EXIGÊNCIA DO COMPRADOR OU ARRENDATÁRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279.



    1. A tese fixada no julgamento do Tema 884 da repercussão geral, que aplica a imunidade recíproca aos bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, não alcança o comprador ou arrendatário de bens imóveis vinculados ao Fundo de Arrendamento residencial – FAR.



    2. Possibilidade de exigência do IPTU do comprador ou arrendatário de bens imóveis vinculados ao Fundo de Arrendamento residencial – FAR. Questão de índole infraconstitucional e que depende da análise de fatos e provas. Ofensa indireta. Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.